Tribunal: TJMT
Processo: 1023260-09.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023260-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELTON LAURENTINO SILVA - CPF: 006.284.321-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELTON LAURENTINO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1° C/C § 4°, INCISOS I E II do CP) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – TEMA REPETITIVO 1.087 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO QUE NÃO AUTORIZA MODIFICAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice” (TJ/MT, N.U 1022403-94.2022.8.11.0000).”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023260-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HELTON LAURENTINO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Helton Laurentino Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que indeferiu o pedido da defesa, que buscava o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno em relação à condenação pelo crime de furto qualificado na ação penal n. 0001186-26.2017.8.11.0052 (id. 184134185 – fls. 75/78).

Inconformada, a Defensoria Pública alega, em síntese que
“
O Superior Tribunal de Justiça/STJ fixou no tema repetitivo 1087, a tese de que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°
).
”
Assim
, “
a alteração de orientação jurisprudencial, quando favorável ao réu, deve retroagir para beneficiá-lo.
”

Por fim, “
requer
o provimento do recurso de agravo para que seja excluída a causa de aumento da pena consistente no furto noturno em relação a condenação de que trata a guia seq. 1.2, autos 0001186-26.2017.8.11.0052, com o consequente redimensionamento da sanção penal.”
(Sic – id. 184134185 – fls. 85/89).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 184134185 – fls. 94/99).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 184134185 – fls. 105/108)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 190772687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELTON LAURENTINO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa o afastamento da causa de aumento do repouso noturno no delito de furto qualificado, com o redimensionamento da sanção penal, nos termos do Tema Repetitivo n° 1.087, do Superior Tribunal de Justiça.

No juízo
a quo
, o pleito defensivo foi indeferido, nos seguintes termos:

“Defesa pugnou pela retificação do cálculo de pena para exclusão da causa de aumento do furto noturno, referente aos autos n. 0001186-26.2017.8.11.0052, aduz em síntese que o STJ fixo o tema repetitivo 1087 que a causa de aumento do furto noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada.

Em análise aos autos e consonância ao parecer Ministerial, constato que tese defensiva não encontra respaldo nos autos.

Isso porque, no presente caso não se trata de revogação ou alteração da lei novatio legis in mellius, mas sim de alteração do entendimento jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça. (...).

Assim, considerando se tratar de coisa julgada inexiste possibilidade de retificação da sentença pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual indefiro o pedido formulado.”
(Sic – id. 184134185 – fls. 75/78).

O agravante cumpre pena unificada de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em virtude das seguintes condenações:

a)

Ação penal nº 0001186-26.2017.8.11.0052

– condenação à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

em virtude da prática delitiva constante no art. 155, § 1° e § 4°, incisos I e II, do Código Penal – data dos fatos 25/05/2017 – sentença 28/11/2017 – trânsito em julgado MP em 18/03/2019. (objeto deste recurso).

b)

Ação penal n° 1000988-93.2022.8.11.0052 – condenação à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, em virtude da prática delitiva constante nos art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal – data dos fatos 09/09/2022 – sentença 15/12/2022 – trânsito em julgado MP 26/01/2023. (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

A defensoria Pública busca a aplicação da redação do Tema Repetitivo n° 1.087, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, que diz:
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”

A condenação da qual se pretende excluir a causa de aumento do repouso noturno (AP.
0001186-26.2017.8.11.0052
), transitou em julgado em 18/03/2019 (SEEU 2000010-07.2019.8.11.0052), ou seja, anterior à data da fixação do Tema Repetitiva n° 1.087, ocorrido em 25/05/2022.

Assim, ao contrário do que pretende o agravante, novo entendimento jurisprudencial mais benéfico não gera modificação de sentença condenatória transitada em julgado em sede de execução penal.

Nesse sentido, é necessário observar o que dispõe a Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal:

“Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.”

Com efeito, depreende-se que o referido mandamento deve ser interpretado restritivamente, ou seja, apenas nos casos de lei posterior.

Ou seja, a norma se refere sobre a possibilidade de alteração da sentença condenatória com advento de nova lei penal benigna, e não, mudança de entendimento jurisprudencial, como ocorre no presente caso.

A respeito, Guilherme Nucci leciona:

“(...) cabe lembrar ser preceito constitucional a retroatividade da lei penal benéfica (art. 5.º, XL, CF). No mesmo sentido, dispõe o art. 2.º, parágrafo único, do Código Penal que “a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”. Tem o juiz da execução penal, portanto, competência para modificar qualquer decisão condenatória definitiva, adaptando-a à nova lei penal benigna”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. 5ª edição. Grupo GEN, 2021)

No mesmo sentido, trago entendimento das Cortes Superiores:

“A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais.”
(STF, HC 206779 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10- 11- 2021 PUBLIC. 11-11-2021)

“Esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa. (Precedentes).”
(STJ, AgRg no HC n. 731.937 /SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Não é outro o posicionamento
adotado por este e. Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INCOMPATIBILIDADE DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO QUALIFICADO – TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ – APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice” (TJ/MT, N.U 1022403-94.2022.8.11.0000).”
(N.U 1015930-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO – REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.087 DO STJ – APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL – FASE A EXECUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – ARTIGO 66, I, DA LEP – PRECEDENTES DO STF E STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tanto a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XL, quanto a Lei de Execução Penal em seu artigo 66, I, são enfáticas em prever que a retroatividade de lei posterior mais benéfica ao réu se atém apenas à norma legislativa, não se estendendo aos entendimentos jurisprudenciais provenientes do Poder Judiciário. Portanto, a alteração jurisprudencial não é suficiente para ensejar rediscussão de coisa julgada, sobretudo pela via do agravo em execução.
(N.U 1019089-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023